Tribunal: TCU
Processo: 031.890/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes débito e multa, inabilitou três recorrentes para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, bem como proferiu determinações, em razão de irregularidades apuradas na prestação de contas referente ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Jair Antonio Meneguelli, Douglas Martins de Souza, Marlene Araújo Lula da Silva e Rogério Aurélio Pimentel contra os itens 9.1 a 9.10 do Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , bem como pela Controladoria-Geral da União contra o item 9.14 do mesmo Acórdão, proferido no processo de prestação de contas do Sesi/CN relativo ao exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Marlene Araújo Lula da Silva e Rogério Aurélio Pimentel, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Douglas Martins de Souza, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a retirar o nome do recorrente do rol de responsáveis constante do item 9.1 do Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , bem como a tornar insubsistente a multa que lhe foi aplicada pelo item 9.7 da referida deliberação; 9.3. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jair Antonio Meneguelli, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente a multa que lhe foi aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário ; 9.4. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Controladoria-Geral da União, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a dar nova a redação ao item 9.14 do Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , que passa a vigorar com o seguinte teor: "9.14. determinar à Controladoria-Geral da União que, na hipótese de ser necessário apor sigilo, por intermédio de tarjas ou outros meios, à identificação de responsáveis nos relatórios produzidos pelo órgão, como ocorrido em relação a sete ocupantes de função de confiança no Sesi/CN mencionados no item 1.1.1.6 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407977 (Processo 00190.010837/2014-81), disponibilize a este Tribunal, juntamente com o relatório, documento anexo, com as respectivas identificações dos responsáveis." 9.5. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, ao Sesi/CN, ao Ministério da Economia e à Procuradoria da República no Distrito Federal.